Tribunal: TCU
Processo: 003.639/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2003/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar que: Para o ato 64960/2025 - Inicial - FRANCISCO DE SA BEZERRA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 63389/2025 - Inicial - CALLISPHORO BISMARCK DA SILVA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 63481/2025 - Inicial - ADAO JOSE DE CARVALHO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 63220/2025 - Inicial - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE MACEDO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 63484/2025 - Inicial - MARCO ANTONIO DA ROCHA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.639/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Josepha de Araujo (XXX.798.466-XX); Ilda de Oliveira Bezerra (XXX.931.782-XX); Marcio Andre de Oliveira (XXX.056.637-XX); Maria de Fatima Augusto Lobo da Rocha (XXX.705.021-XX); Zelia da Paz Barros da Silva (XXX.753.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.